Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Em petição de ID 29240790, a agravante Guilhermina Silva Barros requer o arquivamento definitivo e a baixa do processo em relação à parte ativa, com a exclusão definitiva de seu registro na base de dados do Tribunal. Nada a prover, tendo em vista o esgotamento desta instância com o trânsito em julgado e a respectiva baixa definitiva já certificada e realizada conforme se vê no ID 11390677, tal como determinado pela Portaria Conjunta n. 31, de 21 de maio de 2009, que determina os procedimentos internos para o tratamento do agravo de instrumento, cuja eventual irresignação quanto às providências determinadas pelo ato regulamentar deve ser oposta em meio próprio. Retornem os autos à Secretaria para devolução ao arquivo definitivo. Publique-se. Intime-se.